Tribunal: TJMT
Processo: 1036817-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036817-37.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MURILO FERNANDO BATISTA - CPF: 010.330.601-35 (EMBARGANTE), JULIANO BORGES GOMES - CPF: 025.564.111-71 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para inverter o ônus sucumbencial, mas manteve os honorários advocatícios com base no valor da condenação, sem atentar para sua irrisoriedade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, considerando o valor irrisório resultante da aplicação do percentual sobre a base de cálculo, sendo cabível a aplicação equitativa nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

A omissão alegada restou caracterizada, uma vez que o acórdão embargado não considerou o caráter irrisório dos honorários fixados conforme o percentual previsto na sentença, sendo aplicável a fixação equitativa.

A jurisprudência reconhece que, diante de proveito econômico reduzido, impõe-se a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 4.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto à fixação equitativa dos honorários advocatícios, diante da irrisoriedade do valor obtido pela aplicação percentual sobre a base de cálculo, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Em causas de pequeno valor, é admissível a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1039042-64.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024, publ. 06.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MURILO FERNANDO BATISTA
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em que esta 5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante.

O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, por não ter observado a correta aplicação do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em valor irrisório — R$ 300,00 (trezentos reais) —, destoante do patamar mínimo legal e da Tabela de Honorários da OAB/MT.

Aduz que o dispositivo legal determina que, nos casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa deve observar os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2o do mesmo artigo, aplicando-se o que for maior.

Requer, assim, o saneamento da omissão para que os honorários sejam fixados em valor condizente com o trabalho desenvolvido, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC. Subsidiariamente, pugna pela manifestação expressa quanto ao referido dispositivo legal, a fim de viabilizar o prequestionamento da matéria para eventual interposição de Recurso Especial.

A embargada apresentou contrarrazões, pleiteando sua rejeição (ID. 321813375).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma o embargante que houve uma omissão deste Magistrado, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do v. Acórdão, após inverter o ônus sucumbencial,
ter
mantido os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença sobre o valor da condenação e o valor da indenização por dano moral em R$ 2.000,00, o que caracterizou valor irrisório.

Desse modo, constata-se que a tese recursal comporta acolhimento.

Ao analisar o acórdão, verifica-se que, de fato, foi mantido que os honorários advocatícios incidissem sobre o valor da condenação, tal como fixado na sentença, sem observar que a hipótese demandava aplicação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, visto que a redução do proveito econômico da demanda tornou o valor irrisório e resultou na aplicação do percentual sobre a base eleita.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO § 8o DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. A interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva .
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10390426420228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2024)

Desta feita,
acolhem-se
os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 4.000,00,
valor que se mostra adequado à complexidade da causa, ao grau de zelo profissional demonstrado e ao tempo de tramitação do feito, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a omissão apontada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
do embargante para reconhecer a omissão no acórdão embargado, a fim de que,
ante aos fundamentos acima expostos
, a parte dispositiva passe a constar nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MURILO FERNANDO BATISTA,
para condenar a parte apelada, exclusivamente, ao ônus de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e,
de ofício
, retifico a sentença impugnada, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados,
por apreciação equitativa
,
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais
), à luz do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC.

É como voto.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025